Tribunal: TJDFT
Processo: 0738566-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738566-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES ALVES BEZERRA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por MARIA DE LOURDES ALVES BEZERRA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em ação de obrigação de fazer ajuizada contra INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS/DF (autos n. 0710297-28.2025.8.07.0018) pela qual indeferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “( ) Vistos etc. 1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do INAS/DF, postulando tutela de urgência para determinar que a requerida forneça os seguintes medicamentos: a. Medicamento Golimumabe (Simponi®) 50mg-contínuo, conforme prescrição médica, aplicando 2mg/kg (60kg=&gt; 03 ampolas =&gt; 120mg da medicação), administrado por via endovenosa a cada 8 semanas; b. Tratamento ocular quimioterápico com as injeções intravítreas de antiangiogênicos EYLEA (AFLIBERCEPTE) 40mg, conforme prescrição médica, de forma ininterrupta e por tempo indeterminado, enquanto perdurar a atividade da doença, sob risco de progressão e agravamento irreversível. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de indeferimento do pedido de tutela antecipada. Com efeito, a carteira do plano de saúde demonstra que a autora aderiu ao plano em 29/01/2025 e, portanto, está dentro do prazo de carência previsto no contrato, cuja legalidade é prevista na legislação, tanto na Lei no 9.656/98 como na regulação da ANS. Assim, caso a autora não tenha condições econômicas para arcar com o tratamento, somente resta postular perante o SUS. Em face ao exposto, INDEFIRO pedido de tutela antecipada. 2. Aguarde-se julgamento do conflito de competência. 3. DEFIRO pedido de gratuidade de justiça. Anote-se.” (ID 246852085, origem). Nas suas razões, a agravante alega ser “portadora de espondiloartrite axial e periférica, bem como de grave comprometimento oftalmológico (estrias angioides bilaterais e membrana neovascular coroideana), pleiteia judicialmente o fornecimento dos medicamentos Golimumabe (Simponi®) e Eylia (Aflibercepte), ambos de uso contínuo e imprescindíveis à preservação de sua saúde e da visão restante” (ID 76096166, p.3). Sustenta que “a hipótese não se enquadra no prazo geral de carência de 180 (cento e oitenta) dias, mas sim na exceção prevista para os casos de urgência e emergência, cujo prazo máximo é de 24 (vinte e quatro) horas, conforme artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/98” (ID 76096166, p.4). Consigna que “a plausibilidade do direito invocado decorre da legislação aplicável (art. 35-C da Lei 9.656/98), que assegura a cobertura em casos de urgência e emergência após o prazo máximo de 24 horas da contratação, bem como da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da abusividade da negativa de cobertura em tais hipóteses” (ID 76096166, p.10). Afirma que “o perigo de dano, por sua vez, é manifesto, já que a demora na prestação jurisdicional pode resultar na perda definitiva da visão da Agravante, dano este que não pode ser reparado por indenização futura” (ID 76096166, p.10). Aduz: “Diante desse cenário, impõe-se o deferimento da tutela recursal, para que seja determinado ao INAS o imediato fornecimento dos medicamentos prescritos, garantindo-se a preservação da saúde e da dignidade da Agravante” (ID 76096166, p.10). Ao final, requer: “Por todo o exposto, requer aos Nobres Desembargadores que o presente Agravo de Instrumento seja recebido, conhecido e provido, para que seja reformada a decisão do julgador a quo concedendo a tutela de urgência. Seja intimado o Agravado, na pessoa de um de seus Ilustríssimos Procuradores para que apresente contraminuta ao presente Agravo de Instrumento nos termos da Lei.” (ID 76096166, p.11). Sem preparo, pois beneficiária da justiça gratuita (ID 246852085, origem). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória) e satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS foi criado pela Lei Distrital 3.831/2006, que dispõe: “Art. 1o. Fica criado o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS com sede e foro na Capital, sob a forma de Autarquia em Regime Especial, vinculado à Secretaria de Estado de Gestão Administrativa, dotada de personalidade jurídica de direito público, com patrimônio próprio, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, bem como nas suas decisões técnicas, mandato de seus dirigentes e regime de co-gestão, na forma e nos limites desta Lei. Parágrafo único. A autonomia administrativa e financeira do INAS não exclui o exercício da supervisão de suas atividades pela Secretaria de Estado de Gestão Administrativa. Art. 2o. O INAS tem por finalidade proporcionar, sem fins lucrativos, aos seus beneficiários titulares e dependentes, em regime de autogestão Plano de Assistência Suplementar à Saúde denominado GDF-SAÚDE-DF”. Trata-se de entidade autárquica integrante da administração indireta do Distrito Federal criada para prestar serviço de assistência à saúde aos agentes públicos distritais, a qual encontra-se abrangida pela incidência da Lei 9.656/1998 — que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde — por força do seu art. 1o, §2o: “Art. 1o Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade e, simultaneamente, das disposições da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições ( ) § 2o Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os produtos de que tratam o inciso I e o § 1o deste artigo, bem assim as entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde, pela modalidade de autogestão ou de administração.” A regulamentação do GDF-SAÚDE, de competência do próprio INAS, foi aprovada pela Portaria 127/2024, nos termos do art. 6o do Decreto Distrital 46.632/2024, sendo expressamente previstos os seguintes prazos de carência (art. 62 da Portaria): “Art. 62. Os beneficiários do GDF SAÚDE estarão sujeitos ao cumprimento dos seguintes períodos de carência, a partir da efetivação da adesão: I - atendimento de urgência e emergência: 24 (vinte e quatro) horas; II - consultas: 60 (sessenta) dias; III - exames diagnósticos: 90 (noventa) dias; IV - parto a termo, excluídos partos prematuros e decorrentes de complicações no processo gestacional: 300 (trezentos) dias; e V - nos demais casos: 180 (cento e oitenta) dias.” Referida portaria alinha-se ao que prevê o art. 12, V da Lei 9.656/98: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: ( ) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;” No que tange à exceção à carência, o art. 35-C, inciso I da mesma lei impõe a cobertura em casos de urgência e emergência mesmo dentro do prazo de carência contratual: “ Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional” A agravante é beneficiária do GDF-SAÚDE desde 29/01/2025 (carteirinha, ID 244560320, origem). Segundo relatórios médicos, apresenta quadro de “espondiloartrite axial e periférica”, além de grave comprometimento oftalmológico, necessitando dos medicamentos Golimumabe (Simponi®) e Eylia (Aflibercepte), ambos de uso contínuo (ID 244560330 e ID 244560335, origem). O relatório oftamológico de ID 244560330 (origem), firmado em 06/03/2025 pela médica Oftamologista Dra. Ana Paula Furtado Cordeiro Tupynamba (CRM-DF 7348), refere expressamente que se trata de patologia recorrente, tratada desde 2008: “Paciente com baixa importante da visão em abos os olhos com diagnóstico de membrana neovascular coroideana em região macular devido a estrias angioides comprometendo polo posterior e região macular de ambos os olhos. Foi indicado desde 2008 injeções intravitreas de anti-angiogenicos seguindo o protocolo de presença da membrana com liquido intrarretiniano, hemorragia macular e baixa da acuidade visual baseado nos achados da tomografia de coherencia optica (OCT) o principal biomarcador para indicar a necessidade de retratamento. As estrias angioides são falhas na membrana de Bruch que estimula crescimento de neovasos coroideanos que são vasos defeituosos que sangram e causam importante perda visual. Esses vasos tem crescimento recorrente, isto é, não tem cura e necessita de acompanhamento e tratamento ininterruptos. CID: H35.8” (ID 244560330, origem). O relatório reumatológico de ID 244560335 (origem), firmado em 28/05/2025 pela médica Reumatologista Dra. Meliane T. Cardoso (CRM-DF 16.016), atesta que o tratamento é contínuo: “Paciente de 47 anos, está acompanhada na reumatologia devido ESPONDILOARTRITE AXIAL E PERIFÉRICA ( ) desde 2021 e Afilamento e turtuosidade da art. Femoral superficial com falha de enchimento total no terço medio/distal e estria angioides desde 2005 com perda da visão do olho esquerdo. Está em uso Simponi/Golimumabe 50mg 2mg/kg, pela via endovenosa, de 8 em 8 semanas desde março/23 associado metrotrexato15mg/sem, ácido fólico 5mg/sem com excelente resposta, mantendo BASDAI:0.8/ASDAS 1.2, mostrando DOENÇA EM REMISSÃO graças ao tratamento medicamentoso em vigência. Desde o início do tratamento, não apresentou mais uveíte, o que lhe causou anteriormente perda da visão total em olho esquerdo. Portanto, a mesma necessita manter o tratamento com o imunobiológico por tempo intederminado por tratar de doença crônica, progressiva e auto imune. Última infusão ocorreu em jan/25 e a próxima será em 17/03/25. Solicito que mantenha o tratamento com o novo convênio a partir do mês de maio, já que esta infusão do mês de março ainda será feita pelo convênio anterior. cid: M46.8” (ID 244560335, origem); grifei. O relatório de ID 76096168, firmado pela Dra. Meliane Teixeira Cardoso (CRM-DF 16006), atesta que a agravante “necessita manter o tratamento com o imunobiológico por tempo indeterminado por tratar de doença crônica, progressiva e auto imune e pelo risco iminente de perda da visão do olho direito se interrupção do tratamento imunobiológico”. E o relatório de ID 76096170, firmado em 21/08/2025 pela citada Dra. Ana Paula Furtado Cordeiro Tupynamba (CRM-DF 7348), atesta que a doença da agravante “não tem cura e necessita de acompanhamento e tratamento ininterruptos pois a falta do tratamento com a terapia anti angiogênica intravitrea proporciona o crescimento de vasos malformados causando sangramento e perda definitiva da visão. A paciente vai ficar cega”. O pedido administrativo foi indeferido sob a alegação de carência contratual, conforme documento de ID 244561663 (origem). Como se vê, a situação da agravante é de extrema gravidade. É portadora de espondiloartrite axial e periférica associada a grave comprometimento oftalmológico decorrente de estrias angioides bilaterais e membrana neovascular coroideana. Tais alterações vêm sendo tratadas desde 2008 por meio de injeções intravítreas de antiangiogênicos, de forma ininterrupta, sob pena de perda irreversível da visão. Necessita do medicamento Golimumabe (Simponi®) de uso contínuo, sob risco de progressão da doença autoimune e de complicações sistêmicas. No ID 76096170, a médica oftalmologista é taxativa: “a falta do tratamento ( ) proporciona o crescimento de vasos malformados causando sangramento e perda definitiva da visão. A paciente vai ficar cega”. O quadro revela risco efetivo de dano irreparável à saúde e à integridade física da agravante. Nessas circunstâncias, não se aplica o prazo geral de carência de 180 dias previsto no art. 12, V, “b” da Lei 9.656/98 e no art. 62, V da Portaria 127/2024/INAS. A hipótese enquadra-se na exceção legal dos casos de urgência e emergência, cujo prazo máximo de carência é de 24 horas (art. 12, V, “c” e art. 35-C, I da Lei 9.656/98). De se destacar que a controvérsia aqui posta não diz respeito à existência ou não de cobertura contratual para os procedimentos, mas à exigibilidade do cumprimento imediato diante da cláusula de carência. Como se viu, tal óbice resta superado, razão de dever ser igualmente afastada a negativa do plano: a legislação impõe a cobertura em situações que implicam risco de vida ou de lesões irreversíveis — hipótese sobejamente caracterizada no caso em tela. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria pelo colegiado, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a INAS/DF forneça os medicamentos Golimumabe (Simponi®) e Eylia (Aflibercepte), conforme a prescrição médica. A obrigação deverá ser cumprida no prazo de 5 (dias) dias contados da intimação, sob pena de pagamento de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para ciência e adoção das providências necessárias à efetivação da ordem judicial. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 12 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora